Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. ADICIONAL DE CONTRIBUIÇÃO (1,5% da remuneração ou proventos). POSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL. EXPRESSA RENÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. É certo que a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/1960, mediante contribuição específica de 1,5% da remuneração ou proventos, denota uma faculdade do militar quanto à aceitação, enquanto que a renúncia a esses benefícios, desde que expressa até 31.8.2002, possui caráter irrevogável (Lei 10.486/2002, art. 36, §3o, incisos I e II).
II. No presente caso, a requerente pleiteou administrativamente o cancelamento do desconto referente à pensão adicional, o qual teria sido indeferido pela Administração (ID. 28815676, pág. 1/2).
III. Desse modo, não há de se falar em afronta ao princípio da legalidade, pois, consoante entendimento jurisprudencial, é possível a manifestação de renúncia após o prazo estabelecido (31.8.2002), “tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia com a finalidade da nova legislação, que é de minorar o déficit da previdência militar”. Portanto, deve o recorrente suspender o desconto realizado a título de adicional de contribuição e restituir à requerente os valores pagos a esse título, cujo termo inicial da obrigação é a expressa renúncia em requerimento administrativo (02.12.2020). Precedentes no âmbito do STJ: 2a Turma, AgRg no REsp 1417627/PE, DJe 07.04.2015; 6a Turma, AgRg no REsp1063012/DF, DJe 30.08.2013. Precedentes no âmbito do TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n.1072690, DJE: 21/03/2018; 2a Turma Recursal, acórdão n.788537, DJE: 15.05.2014; 3a Turma Recursal, acórdão n.1098621, DJE: 30/05/2018.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9099/95, art. 55).